Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725149-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGORA IMOBILIARIA S/S AGRAVADO: ANNA JULIA SIQUEIRA DE ARAUJO, CLAUDIO DE SIQUEIRA DESPACHO À agravante-autora para que efetue o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 25 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora